Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013090-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), FELIPE COLOMBO CECHINI - CPF: 392.092.488-64 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE –

PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito invocado e a urgência da medida estão consubstanciados na necessidade de retirada do excesso de pele decorrente da excessiva perda de peso em razão da realização de cirurgia bariátrica, o que é considerado como continuidade do tratamento de obesidade mórbida de quem fez este tipo de procedimento.

III - A negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, sendo imprescindível a concessão da tutela de urgência requerida, para que a operadora de plano de saúde, ora agravada, custeie o procedimento indicado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FELIPE COLOMBO CECHINI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1000468-23.2021.811.0010, ajuizada em face da
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que objetivava obrigar à cooperativa médica agravada a custear o procedimento cirúrgico recomendado pelo seu médico.

Para tanto, o agravante alega que necessita ser submetido aos procedimentos de dermolipectomia, mamoplastia e adbdominoplastia, necessidade esta decorrente da considerável perda de peso que sofreu após a realização da cirurgia bariátrica.

Pondera que o excesso de pele é prejudicial à sua saúde, podendo desencadear outros problemas, dentre eles “candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, mesmo que o requerente realize uma ótima higienização e custeie pomadas de elevado custo (o que o tem prejudicado economicamente) para a prevenção”.

Salienta que não se trata de cirurgia para embelezar a estrutura corporal, mas imprescindível para melhorar a sua qualidade de vida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

95876958).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

98059497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.

Como se depreende dos autos, não obstante o entendimento do juízo singular, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida estão consubstanciados na necessidade de retirada do excesso de pele decorrente da excessiva perda de peso em razão da realização de cirurgia bariátrica, o que é considerado como continuidade do tratamento de obesidade mórbida de quem fez este tipo de procedimento.

Pelo que se extrai dos autos, o laudo médico apresentado pelo médico cirurgião plástico (id n. 95158484 - Pág. 38), descreve o seguinte quadro clínico da paciente:

“
O paciente acima citado foi diagnosticado com obesidade mórbida, ocasião em que pesava 170kg, altura de 1,75m, com índice de massa corporal (IMC) de cerca de 55. Foi submetido a procedimento cirúrgico há cinco anos, by-pass gástrico convencional. Apresentou perda de cerca de 80kg, com peso atual de 89 kg.

Em um primeiro contato apresenta queixa importante quanto ao excesso de pelo resultante da grande perda ponderal em região abdominal, coxas e mamas. Sendo evidente ao exame físico e compatível com as queixas apresentadas.

Assim sendo, o paciente apresenta indicação de realizar os seguintes procedimentos cirúrgicos reparadores: Mamoplastia, abdominoplastia circunferencial e dermolipectomia de coxas
.”

Ou seja, o procedimento é absolutamente necessário para manter a integridade física do agravante pois, conforme relatado, está sujeito a desenvolver candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, tudo em razão do excesso de pele.

Assim, é possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, sendo imprescindível a concessão da tutela de urgência requerida, para que a operadora de plano de saúde, ora agravada, custeie o procedimento indicado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DE COBERTURA PELO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA - ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA - CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS - ABDOMINOPLASTIA - MAMOPLASTIA COM PRÓTESE - COBERTURA - OBRIGATORIEDADE - DECISÃO LIMINAR - MAJORAÇÃO DE MULTA - NOVO DESCUMPRIMENTO - INOCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA - POSSIBILIDADE. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. É incabível a negativa, pela operadora de plano de saúde, de tratamento de saúde indicado por profissional que acompanha o quadro clínico do segurado, se a doença enfrentada é efetivamente acobertada pelo contrato. O rol de procedimentos e eventos elencado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter exemplificativo, de modo que não exclui a prestação de cobertura dos tratamentos adequados às necessidades clínicas do paciente, quando indicados por profissional da saúde por ele responsável.
As operadoras de planos de saúde devem custear todos os procedimentos reparadores sucessivos à gastroplastia (cirurgia bariátrica), inclusive eventuais cirurgias plásticas, de modo a promover a integral recuperação do segurado, quando coberto contratualmente o tratamento da doença.
Não deve ser acolhido o pedido de majoração de multa condicionado a novo descumprimento de decisão liminar, se não verificada a ocorrência da condição imposta. A incidência da parte em uma das condutas previstas no art. 80 do CPC induz a aplicação de multa por litigância de má-fé. “
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.056980-6/001, Relator (a): Des. (a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.”(AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe de 30/08/2019).”
(N.U 1003792-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (g.n.)

Além do mais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois é perfeitamente possível a cobrança dos valores despendidos com a cirurgia por meio da ação própria. O que não é possível reverter é o sofrimento do agravante com o seu quadro clínico, caso não seja realizado o procedimento.

De outra feita, ao caso não se aplica a ordem proferida nos autos dos Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP como representativo da controvérsia descrita no Tema 1069, já que se trata de tutela provisória de urgência, com a demonstração do preenchimento dos seus requisitos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão singular e determinar que a agravada custeie o procedimento cirúrgico recomendado pelo médico do agravante, no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021